Tribunal: TJES
Processo: 5005438-54.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005438-54.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JANAINA BARBOSA DE ALMEIDA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
JANAINA BARBOSA DE ALMEIDA
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0000015-72.2022.8.08.0042, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Em síntese, a requerente sustenta que não há provas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a fixação de regime inicial aberto. Desta forma, requer a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos da condenação e a gratuidade da justiça.

Decisão (ID nº 29218121) indeferindo o pleito liminar.

Acolhido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e determinado o apenso dos autos originários (ID nº 3027186).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 3756062), opinando pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório.
À revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator quando a improcedência do pedido de revisão.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
JANAINA BARBOSA DE ALMEIDA
,

em razão da condenação contra si exarada nos autos do processo 0000015-72.2022.8.08.0042, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Em síntese, a requerente sustenta que não há provas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a fixação de regime inicial aberto. Desta forma, requer a concessão de liminar para que sejam suspensos os efeitos da condenação e a gratuidade da justiça.

Decisão de ID nº 29218121 indeferindo o pleito liminar.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 3756062), opinando pela improcedência do pleito revisional.

Pois bem. A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O pedido revisional funda-se, primeiramente, na
alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos auto
s,
argumentando que não há provas suficientes para a condenação, apontando que a
base da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas foi apenas uma interceptação telefônica/única conversa, constante nas fls. 36 e seguintes, entre a requerente e o suposto coautor.

De acordo com a denúncia, a requerente estava associada, de forma permanente e estável, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06, com pessoas não identificadas.

Como se sabe,
“para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência”
(TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Após compulsar os autos e reavaliar o acervo probatório, constatei que, através de interceptações telefônicas, foi identificado diálogo ocorrido em 23/12/2021, o qual revelou que Janaína Barbosa de Almeida estava vendendo drogas para um traficante não identificado e com quem tinha pegado 27 papelotes de cocaína para vender, mas não teria repassado os valores devidos. Ainda, foi identificado como “MAZAROPE” o intermediador das drogas, que estava cobrando o valor arrecadado com a venda dos papelotes de cocaína.

Em que pese tenha sido interceptado apenas um diálogo com “MAZAROPE”, é possível extrair da conversa que não era a primeira vez que Janaína estava vendendo drogas para ele, conforme trecho que segue:

MAZAROPE: O CARA QUER PEGAR ESSE DINHEIRO QUE TÁ COM VOCÊ AÍ, E QUER PEGAR O RESTO DO “NEGÓCIO” (DROGA) QUE TÁ COM VOCÊ AÍ MANO; EU NÃO POSSO FAZER NADA NÃO; CE DEU MOLE UMA VEZ, EU TE DEI OUTRA OPORTUNIDADE, CE TÁ AÍ VACILANDO.

JANAÍNA: CE NÃO TINHA FALADO NADA COMIGO DO PRAZO NÃO.

MAZAROPE: É, MAS O PRAZO FOI ESTABELECIDO DESDE A PRIMEIRA VEZ, NÉ NEGA, QUE ERA SETE DIAS; CE TÁ LIGADA; EU NÃO PRECISO FICAR FALANDO TODO DIA A MESMA COISA NÃO.

JANAÍNA: ESSE DAÍ NÃO ERA IGUAL AO OUTRO.

MAZAROPE: É, MAS É DO MESMO CARA, É O CARO MANDOU IR BUSCAR O DINHEIRO QUE TÁ COM VOCÊ, E PEGAR O RESTO DA DROGA.

Ademais, ratificando tal entendimento, o magistrado consignou na sentença condenatória que
“os policiais são uníssonos na direção de que a denunciada é indicada por populares como traficante de drogas”.

Resta claro que a vinculação e estabilidade entre a requerente Janaína e os demais integrantes da associação, sendo ela responsável pela venda das drogas que lhes eram entregues por “MAZAROPE”.

Portanto, o teor da conversa interceptada demonstra a ligação estável e permanente entre a requerente e outros indivíduos, no intuito de praticar o delito de tráfico de drogas, sendo inafastável sua condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.

A não aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 também encontra-se devidamente justificada já que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra a dedicação da acusada a atividades ilícitas.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE. ATUAÇÃO INTERMUNICIPAL, DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICAÇÃO. MINORANTE IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.139.627/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022) GRIFEI.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMAS CONSTITUCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DAS DECISÕES RECORRIDAS. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. MERO USO DE DROGAS. SIMPLES INFORMANTE DO TRÁFICO. CONSTATAÇÃO CONTRÁRIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. DESCUMPRIMENTO. PROVA PROTELATÓRIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. VIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

11. A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação da agente à atividade criminosa.

12. Agravo regimental conhecido parcialmente e desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.093.927/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022) GRIFEI.

Desta forma, sendo inaplicável o redutor de pena, não se revela possível a imposição do regime inicial aberto em razão do
quantum
de pena aplicado, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. TESE REJEITADA. INTERPECEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTES. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. INCABÍVEL DIANTE DO
QUANTUM
DE PENA. REVISÃO IMPROCEDENTE.

1.
A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal.

2
.O teor da conversa interceptada demonstra a ligação estável e permanente entre a requerente e outros indivíduos, no intuito de praticar o delito de tráfico de drogas, sendo inafastável sua condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.

3.
A não aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 também encontra-se devidamente justificada, já que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra a dedicação da acusada a atividades ilícitas.

4.
Sendo inaplicável o redutor de pena, não se revela possível a imposição do regime inicial aberto em razão do quantum de pena aplicado, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão.

5
.
Pedido revisional improcedente.

DECISÃO

À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.